Tribunal: STF
Processo: AI 744226
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-09-25
Data de publicação: 2012-09-25

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. EXTENSÃO DE REAJUSTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 339 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE DE INOVAÇÃO DE FUNDAMENTO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.